Tribunal: STF
Processo: HC 95167
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Concessão pelo
   juízo. Requisitos subjetivos. Não realização de exame
   criminológico. Atestado de bom comportamento carcerário. Cassação
   do benefício em grau de recurso. Ato fundado em laudos
   psicossociais sobre outra execução. Inadmissibilidade.
   Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido para
   restabelecer a progressão. A progressão de regime não pode
   indeferida nem cassada com base em laudo psicossocial relativo a
   outra execução.